Tribunal: TJMT
Processo: 1070005-78.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1070005-78.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THALLIA NILMA DE OLIVEIRA - CPF: 058.586.971-51 (RECORRENTE), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES –PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES EM NOME DA AUTORA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ –
DIREITO AO CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO -
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 167111814, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, declarando inexigível o débito negativado, no valor de
R$ 960,40 (novecentos e sessenta reais e quarenta centavos).

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais, determinando a exclusão do nome da reclamante dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SCR, Sisbacen e congêneres), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação de multa.

Em argumento recursal, a recorrente alega a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, bem como a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

A recorrente insurge-se quanto ao indeferimento do pleito no que concerne a indenização a título de danos morais.

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, declarando inexigível o débito negativado, no valor de
R$ 960,40 (novecentos e sessenta reais e quarenta centavos).

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais, determinando a exclusão do nome da reclamante dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SCR, Sisbacen e congêneres), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação de multa.

Pois bem,
o cerne recursal cinge-se na possibilidade de arbitramento de indenização a título de danos morais,
decorrente da inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes
.

Assim, como a ilegitimidade do débito é incontroversa, passo à análise de tal pleito.

No caso, não há se falar em ocorrência de danos morais, uma vez que a autora, por ocasião da negativação combatida nestes autos (
13/07/2022
– id. 167111807),
já possuía outras anotações preexistentes no cadastro de inadimplência
, conforme histórico de negativações abaixo:

São Paulo, 23 de Junho de 2023

Carta Nº
HA0623042083

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF nº
05858697151

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF nº 05858697151:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTO SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0002246412 10/12/2019 09/01/2020 28/01/2020 18/01/2020 § 120,23

Empresa

BANCO IBI S.A BANCO MULTIPLO SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

4282675298575000 10/03/2020 26/03/2020 10/04/2020 26/03/2022 98,91

Empresa

CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTO SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0002246412 10/03/2020 14/04/2020 02/05/2020 23/05/2023 304,07

Empresa

BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

058586971000051EC 20/04/2020 06/05/2020 26/06/2020 04/06/2020 § 1.576,51

Empresa

O BOTICARIO FRANCHISING SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

119363532 25/03/2021 06/05/2021 19/05/2021 04/05/2023 242,06

Empresa

O BOTICARIO FRANCHISING SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

119363512 25/03/2021 06/05/2021 19/05/2021 04/05/2023 69,97

Empresa

O BOTICARIO FRANCHISING SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

119363533 26/04/2021 23/06/2021 06/07/2021 04/05/2023 242,06

Empresa

O BOTICARIO FRANCHISING SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

119363513 26/04/2021 23/06/2021 06/07/2021 04/05/2023 69,97

Empresa

O BOTICARIO FRANCHISING SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

119363514 26/05/2021 05/07/2021 18/07/2021 04/05/2023 69,98

Empresa

O BOTICARIO FRANCHISING SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

119363534 26/05/2021 05/07/2021 18/07/2021 04/05/2023 242,05

§ - Não disponibilizado para consulta

*************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

NADA CONSTA

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10º dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito emitido por meio eletrônico em 23/06/2023 às 15:07:21

Assim,
não restando demonstrada a ilegalidade das anotações preexistentes, nem que sejam objeto de discussão judicial
, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ
. Caso em que, embora constatada a inclusão indevida da parte perante os cadastros restritivos de crédito,

não se afigura devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da preexistência de inscrições negativas em nome do autor à época dos fatos
.
Inteligência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça
. Mantida sentença exarada pelo juízo de origem, que declarou a inexistência do débito. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, Nº 70077634475, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 28-06-2018)
(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
Verificado nos autos que a autora, à época da inscrição indevida realizada pela ré, possuía registro preexistente e presumidamente legítimo nos órgãos de restrição ao crédito, não há falar em dano moral a ser indenizado
.
Inteligência da súmula 385 do STJ
. Improcedência mantida, por fundamento diverso. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível, Nº 70077110450, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 26-04-2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023